Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-01160
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2005/1160
Acusados:
Augusto César Moreira Ramos de Vasconcelos
Francisco Artagnam de Aragão Matos
Global Nordeste Participações e Investimentos S.A.
Sérgio Eduardo Chinelato
Ementa:
Distribuição irregular de valores mobiliários, sem prévio registro na CVM,
conforme previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, e com fundamento no art. 11, § 3o, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu:
(i) aplicar à acusada Global Nordeste Participações e Investimentos S.A. a pena de
multa pecuniária de R$ 30.537,36 (trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e
trinta e seis centavos), equivalente a 20% do valor da distribuição irregular; e
(ii) aos acusados Augusto César Moreira Ramos de Vasconcelos, Francisco
Artagnam de Aragão Matos e Sérgio Eduardo Chinelato a pena de multa
pecuniária individual de R$ 15.268,62 (quinze mil, duzentos e sessenta e oito
reais e sessenta e dois centavos), equivalentes a 10% do valor da distribuição
irregular.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Ausentes os acusados e o seu advogado.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Maria Helena de Santana, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e presidente da sessão de julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Este Termo de Acusação foi apresentado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE para
responsabilizar a Global Nordeste Participações e Investimentos S.A. ("Global Nordeste" ou "Companhia"), e
seus administradores 3⁄4 os indiciados Sérgio Eduardo Chinelato, Francisco Artagnam de Aragão Matos e
Augusto César Moreira Ramos de Vasconcelos 3⁄4 pela distribuição pública irregular, sem registro prévio, de
valores mobiliários de sua emissão.
Origem
2. A Global Nordeste foi constituída em 10.11.2001 por iniciativa de 13 investidores da Fazendas Reunidas Boi
1/9

Gordo S.A., com um capital social de R$ 7.800,00, divididos em 7.800 ações ordinárias (fls. 1/10). A SRE tomou
conhecimento da existência Companhia por meio de sua página na internet (www.globalnordeste.com.br)
onde eram divulgadas, sem qualquer restrição de acesso, suas atividades para o público.
3. A atividade da Global Nordeste consistia em procurar, por meio de seu site, titulares de Contratos de
Investimento Coletivo ("CIC") emitidos pela Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. ("FRBG" ou "Boi Gordo"), em
concordata preventiva desde 16.10.20011. A Companhia, então, propunha a esses investidores que se
tornassem seus acionistas, oferecendo-lhes em contrapartida (fls. 15):
i. assessoria técnica e jurídica, em 1a e 2a instância, durante todo o processo de concordata da Boi Gordo;
ii. representação judicial dos acionistas junto à concordata;
iii. a habilitação e correção de seus créditos perante a concordata, com assessoria de técnicos
especializados;
iv. impugnação e atualização dos valores habilitados;
v. estrutura administrativa de suporte (escritório, técnicos e funcionários);
vi. acompanhamento do andamento dos processos envolvendo a Boi Gordo;
vii. fluxo atualizado de informações sobre a concordata, por meio do site da Companhia; e
viii. análise e avaliação de propostas de recuperação de créditos detidos junto à Boi Gordo.
4. Para usufruir esses benefícios, os potenciais investidores deveriam adquirir uma "cota parte comum" de 600
ações da Global Nordeste, ao valor de R$ 1,00 cada ação 3⁄4 que poderia ser integralizado em até 12 parcelas
mensais e consecutivas de 50 ações cada 3⁄4 mais um aporte único de 1% do valor corrigido do crédito do
investidor contra a Boi Gordo (fls. 20).
5. A SRE apurou que a Global Nordeste anunciava que seu modelo de negócios estava espelhado no da Global
Brasil Participações S.A. ("Global Brasil"), empresa cujas atividades também consistiam na procura pública da
poupança de credores da Boi Gordo, e que teve suas atividades suspensas pela CVM com a edição da
Deliberação 428, de 10.04.20022.
6. Em razão desses indícios de captação pública irregular, em 20.09.2002 a CVM editou a Deliberação 446,
determinando a imediata cessação das atividades irregulares da Global Nordeste, tendo ali constado que "a
utilização de anúncios destinados ao público, ofertando valores mobiliários, caracteriza-se como emissão pública,
sendo necessário, para sua distribuição, o prévio registro na CVM, nos termos do art. 19, §3o da Lei 6.385/76"
(fls. 61/63).
Inspeção
7. Em 03.10.2002 a SRE solicitou uma inspeção para saber se a Global Nordeste havia coletado recursos de
investidores e para verificar se tinha obedecido à Deliberação 446.
8. O relatório da inspeção, realizada entre 29 e 31.03.2003 (fls. 67/70), apurou que 157 pessoas (além dos 13
fundadores) haviam se tornado acionistas até aquela data (fls. 71/73), tendo integralizado um total de R$
105.839,91. Ainda pendiam de integralização R$ 23.506,06, dos quais R$ 1.471,31 de responsabilidade dos
fundadores que, adicionalmente, já haviam integralizado R$ 23.340,853. Não foi constatado o ingresso de novos
acionistas posteriormente à edição da Deliberação. Por fim, segundo os inspetores, o site da Companhia havia
sido alterado mas "ainda mantinha o entendimento de ser um convite disfarçado para a entrada de novos
acionistas"4.
Termo de Acusação
9. Pelas razões acima a SRE apresentou o Termo de Acusação (fls. 75/83), imputando à Global Nordeste e aos
2/9

demais indiciados responsabilidade por infração aos §§1o e 2o do art. 4o da Lei 6.404/765, §3o do art. 19 da Lei
6.385/766 e arts., 6o, 7o e 8o da Instrução 13/80 7. As acusações aos indiciados pessoas físicas foram apoiadas
nas seguintes evidências:
i. Sérgio Eduardo Chinelato era Diretor Presidente da Global Nordeste, a quem competia, pelo art. 26 do
estatuto social, a representação da sociedade em juízo e a execução das deliberações do Conselho de
Administração8;
ii. Augusto César Moreira Ramos exercia a função de Presidente do Conselho de Administração da Global
Nordeste, a quem competia, conforme o art. 5o, §2o e art. 20 do estatuto social, a emissão de novas
ações9; e
iii. Francisco Artagnam de Aragão Matos era Diretor Financeiro da Companhia, a quem cabia, pelo art. 27 do
estatuto social, auxiliar o Presidente em suas funções de coordenação de atividades ligadas ao
planejamento estratégico e financeiro da Companhia, atribuições que seriam próximas à sua
capitalização10.
10. Foi remetida cópia dos autos ao Ministério Público, em razão do ilícito previsto no art. 7o, inc. II, da Lei 7.492/86.
Defesas
11. Os indiciados apresentaram, intempestivamente, defesa conjunta (fls. 109/114) alegando que não pretendiam
captar poupança pública, porque as informações veiculadas tinham como destinatários um grupo de pessoas
previamente definido.
12. Explicam os defendentes que a Global Nordeste foi concebida para reunir clientes da empresa SEC
Representações Ltda. ("SEC"), que atuava como representante comercial da Boi Gordo (cf. Contrato de
Representação Comercial juntado com a defesa às fls. 116/129). A Companhia fora idealizada como uma
sociedade de capital fechado que buscava congregar apenas aqueles clientes já cadastrados junto à SEC, de
modo que todos aqueles que se filiaram à Global Nordeste estavam, antes, diretamente vinculados à SEC. Esse
propósito de ser uma companhia fechada estava explicitado no parágrafo único do art. 40 do estatuto social da
Companhia, aprovado quando de sua constituição11, e era também ressaltado no seu site (fls. 18).
13. Adicionalmente, embora a internet seja um meio público de comunicação, não é algo invasivo, "posto que seu
acesso só pode ser realizado através de um endereçamento, ou seja, tem que [se] saber previamente o número
ou o nome que identifica inconfundivelmente um registro, uma posição ou um dispositivo de memória a ser
consultado". Em outras palavras, ninguém acessaria o site da Global Nordeste sem conhecer previamente sua
existência.
14. O site teve a finalidade exclusiva de facilitar a comunicação entre a Companhia e seus acionistas, os quais, no
entanto, representavam um grupo de pessoas previamente definido (os credores da SEC). Teria havido uma má
interpretação do conteúdo do site, bem como de frases ali inseridas sem intenção de venda pública.
Acrescentam, ainda, que:
i. a inspeção posterior à Deliberação 446 não encontrou evidências de ocorrência de distribuição pública e
constatou que a empresa estava parada. Isso demonstraria que a Companhia teria encerrado suas
atividades depois de alcançar seu objetivo de congregar os investidores desejados;
ii. em abril de 2002, quando o site foi ativado em caráter definitivo 3⁄4 e depois de ter ficado durante o mês
anterior em funcionamento experimental 3⁄4 144 investidores, dos 170 arrolados pela inspeção (incluindo
os fundadores), já estariam cadastrados junto à SEC. Apenas 26 pessoas se cadastraram depois da
ativação definitiva do site;
iii. não houve ilicitude nos atos praticados pela empresa, pois inexistente má-fé ou prejuízo a terceiros; e
iv. quanto aos aspectos penais que motivaram a comunicação ao Ministério Público, não haveria como se
falar em crime consumado ou tentado, mas no máximo "um erro de redação numa frase isolada colocada
3/9

junto ao site". Esse erro não poderia ser interpretado como oferta pública, diante das provas de que não
houve oferta. Também não há espaço para sustentar a hipótese de "tentativa" de oferta pública, eis que
isso esbarraria na desistência da Companhia, verificada posteriormente à edição da Deliberação 446 (cf.
art. 17 do Código Penal).
15. Em 08.12.2006, a defesa dos indiciados encaminhou ainda cópia da sentença criminal absolutória proferida pela
11a Vara da Seção Judiciária do Ceará nos autos da ação, movida pelo Ministério Público Federal contra os ora
indiciados. A sentença, que está datada de 24.03.2006, entendeu inexistir dolo específico, haja vista que "os
réus constituíram a empresa apenas e tão somente para reunir pessoas que, como eles, viram-se privados de
seus recursos ante o pedido de concordara da empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo. Esse era e foi o único
objetivo e atuação da empresa, e não colocar ações no mercado ou realizar intermediações de qualquer forma".
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto da acusação
1. Como se descreveu no relatório, a Global Nordeste e os indiciados 3⁄4 Diretor Presidente, Diretor Financeiro e
Presidente do Conselho de Administração da Companhia 3⁄4 são acusados de proceder à distribuição irregular
de valores mobiliários, sem o registro obrigatório previsto no art. 19 da Lei 6.385/76. Os recursos captados
publicamente pertenciam a investidores da Boi Gordo, sociedade em concordata, detentores de créditos e
titulares de contratos de investimento coletivo emitidos por ela. Por meio de seu site, a Global Nordeste
propunha àqueles investidores que se tornassem seus acionistas, oferecendo-lhes em contrapartida suporte
administrativo e serviços de assessoria técnica e jurídica perante a concordata.
2. Os indiciados negam ter praticado qualquer irregularidade. Seu argumento principal é o de que não se pode ter
como pública a proposta feita a um grupo de pessoas definido, com o qual já havia relacionamento anterior, por
força de sua situação comum de clientes da SEC, empresa que atuava como representante comercial da Boi
Gordo. O site da Global Nordeste, reputado pela acusação como veículo de apelo à poupança popular, seria
apenas um instrumento para facilitar a comunicação da Companhia com seus acionistas. Isto estaria
comprovado pelo fato de que a maior parte dos que aderiram à proposta da Companhia o fizeram anteriormente
ao funcionamento definitivo do site, e não por causa deste.
Verificação de ocorrência da infração
3. Com a expansão do conceito de valor mobiliário, principiada pela Medida Provisória 1.637/98, mais tarde
convertida na Lei no 10.198/01, a competência da CVM sofreu um substancial alargamento, passando a
abranger não apenas os valores mobiliários expressamente previstos em lei, mas também os contratos e títulos
de investimento coletivo de que trata o inciso IX, art. 2o, da Lei 6.385/7612.
4. A partir dessa mudança, o núcleo da definição de valor mobiliário passou a depender do apelo à poupança
pública13. Dessa forma, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à verificação da existência ou não de uma
oferta pública de valores mobiliários. Para isso, convém transcrever o art. 19, §3o da Lei 6.385/76, que,
hierarquicamente, ao lado dos §§ 1o e 2o, art. 4o, da Lei 6.404/76, é o principal dispositivo legal a respeito da
matéria:
"Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão.
§ 1o São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou
subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os
pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas."
4/9

5. O artigo transcrito era disciplinado, à época dos fatos, pelo art. 7o da Instrução 13/80, que exemplificava como
pública a subscrição ofertada mediante14:
"I - a utilização de listas ou boletins de subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público;
II - a procura de novos subscritores não acionistas por meio de empregados, administradores ou através de
pessoas físicas ou jurídicas integrantes ou não do sistema de distribuição de valores mobiliários;
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços
públicos de comunicação, quando dirigida a não acionistas da sociedade emissora."
6. Como se viu, tanto a lei quanto a regulamentação empregam linguagem aberta, genérica e exemplificativa para
evidenciar a ocorrência da distribuição pública. Por outro lado, esse enunciado aberto reflete-se na interpretação,
igualmente ampla, que lhe tem sido conferida pelos órgãos judiciais e administrativos encarregados de aplicá-
lo15. Neste ponto, a realidade brasileira não diverge daquela das principais jurisdições, como ensina Luiz Gastão
Paes de Barros Leães, ao escrever sobre o conceito de security no direito norte-americano16:
"Ora, a definição legal acima transcrita de security desobedece a essas regras. Primeiro, não estabelece os
‘limites conceituais’ do objeto definido: apenas enumera tipos da entidade designada na definição. De resto, essa
enumeração não é exaustiva: é puramente exemplificativa (numerus apertus). Ademais, com a expressão final
‘or, in general, any interest or instrument commonly known as security’ , a definição inclui, no seu contexto, a
própria coisa definida, agredindo uma das regras básicas da boa conceituação. Longe, pois, de fornecer a
‘essência’ do conceito de ‘security’ o legislador se limita a enumerar, exemplificativamente, tipos que partilhariam
de uma essência comum, de resto deixada indefinida. Por outro lado, a assertiva, acima comentada, de que
seria security ‘any interest commonly known as security’ , é sobremodo vaga, indefinida, e até perigosa:
‘comumente conhecida’ por quem? Caberia essa identificação aos tribunais ou seria da competência das
agências federais fiscalizadoras do mercado de valores? Natural, portanto, que a noção legal de security tenha
chamado a atenção dos tribunais, pressionados por necessidades concretas de aplicação da lei, os quais
procuraram trabalhar num denominador comum aos vários exemplos enumerados no texto legal, e que, por via
de conseqüência, fornecesse os ‘elementos essenciais’ do conceito em tela. Nesse sentido, construiu-se uma
interpretação longa em torno da expressão ‘investment contract’ que consta do texto da lei e que explicaria o
significado do vocábulo ‘security’"
7. Feitos esses esclarecimentos, não me parece haver dúvidas, no caso dos autos, de que estão presentes todos
os elementos exigidos para que se possa enquadrar a oferta em questão como pública:
i. o cabeçalho superior de todas as páginas do site dizia "Bem-Vindo Investidor", ao lado da chamada
"solicite sua senha e tenha acesso hoje mesmo", ao lado de um número de telefone;
ii. a seção "entre em contato" anunciava: "Tenha aqui o apoio necessário para reaver seus prejuízos com a
Boi Gordo, obtenha informações detalhadas do que está acontecendo, baixe seus custos jurídicos".
"Benefícios do acionista: assessoria jurídica permanente durante todo o processo da concordata,
abrangendo 1a e 2a instâncias; habilitação dos valores na concordata; impugnação e correção dos valores
habilitados até o dia da concordata, feita por técnicos especializados; apoio estrutural: escritório,
funcionários, técnicos e site informativo" (fls. 17);
iii. a seção "Tire suas dúvidas" continha as seguintes perguntas (fls. 19/21):
Porque me tornar acionista da Global Nordeste?: "porque depois de avaliarmos várias propostas e
situações pelo lado jurídico e funcional, verificamos que o modelo acionário é o mais econômico e
participativo; porque com investimento nas ações da Global Nordeste temos condição de viabilizar
toda a assessoria jurídica e consultoria técnica necessária no decorrer da concordata; porque
temos a possibilidade de retornar, no mínimo, parte do capital investido; porque como acionista
você tem a prerrogativa de interferir e controlar o rumo das ações a serem implantadas pela Global
Nordeste (...)"; e
A Global Brasil e a Global Nordeste são a mesma empresa?: "Não, embora a Global Nordeste
tenha se espelhado no modelo inicial da Global Brasil e tendo objetivo comum de recuperarmos o
dinheiro investido na FRBG S.A., somos instituições jurídicas distintas, com propostas de adesão e
estratégias diferenciadas". Em seguida, a página continha uma comparação entre os aportes
5/9

financeiros exigidos dos investidores no caso da Global Brasil e da Global Nordeste.
iv. nota de 07.07.2002 relacionava na seção de "Notícias" alertava: "Sugerimos aos Srs. Acionistas da
Global Nordeste S.A., que estão analisando as propostas de permuta e/ou investimento, contidas neste
site, que procurem chegar a uma decisão o mais rápido possível, pois com a mudança do Fórum da
concordata para São Paulo e com a grande possibilidade de a FRBG S.A. ter sua falência decretada
pode o Grupo Global American suspender suas propostas, para refazê-las posteriormente à falência em
condições totalmente diferentes das atuais, prejudicando com certeza aqueles que, por opção própria,
pretende aceitar algumas das propostas feitas pela referida empresa" (fls. 24).
8. Os trechos acima foram todos extraídos do site da Global Nordeste e, como se vê, ao contrário do que sustenta
a defesa, não se trata de uma frase mal colocada, ou de interpretação equivocada do conteúdo ali veiculado. O
site era um meio ostensivo de captação da poupança pública, que seria utilizada para financiar as atividades da
Global Nordeste, de prestação de serviços relativos à recuperação de créditos junto à Boi Gordo.
9. É indiferente que as pessoas tivessem que conhecer o endereço do site e tomar, elas, a iniciativa de visitarem-
no. Nesse ponto o ambiente virtual em nada diverge do físico, pois também é preciso que se conheça o
endereço de um estabelecimento comercial e que se tome a iniciativa de dirigir-se até ele. O fundamental, seja
quanto ao site, seja quanto ao estabelecimento comercial, é que estejam abertos ao público, sem restrições. No
caso dos autos, o site não continha restrição de acesso a qualquer de suas seções; seu conteúdo estava
inteiramente disponível a qualquer pessoa que fosse àquele endereço, independentemente de existir ou não
relação prévia com a Global Nordeste.
10. Houve, portanto, apelo de venda e esforço para coleta de recursos públicos, que é o elemento central da
definição de valor mobiliário. Por seu turno, o ganho esperado por parte dos investidores que subscreverem
ações da Global Nordeste equivalia à expectativa de recuperação, mais célere e menos custosa, das perdas que
haviam sofrido com a concordata da Boi Gordo. Como se vê da passagem do voto do Diretor Luiz Antônio de
Sampaio Campos, Relator do Processo CVM RJ 2003/0449, julgado pelo Colegiado em 28.08.2003:
"Esta expectativa de ganho deve ser entendida em sentido amplo, daí porque a própria redação da lei dá esse
testemunho ao dizer por direito de participação, de parceria ou remuneração, inclusive de prestação de serviços.
Tudo indica que a lei pretendeu cobrir qualquer investimento que o público faça na expectativa de obter algum
rendimento. (...) Não cabe, então, uma leitura reducionista, notadamente em razão de ser o conceito no caso
nitidamente instrumental e funcional, como dito."
11. O argumento de que as pessoas que subscreveram as ações da Global Nordeste constituíam um grupo definido,
com o qual ela já existia relação anterior, também não pode ser aceito. Em primeiro lugar, ele não foi provado. O
contrato firmado entre a SEC e a Boi Gordo 3⁄4 único documento juntado pela defesa à guisa de prova de vínculo
prévio 3⁄4 só demonstra que as duas empresas mantiveram uma relação de representação comercial, mas daí
nada se pode concluir quanto àqueles que vieram a aportar recursos na Global Nordeste, nem quanto à alegada
condição de clientes da SEC.
12. Mas nem essa prova seria satisfatória. Caso ela tivesse sido feita, o vínculo prévio estaria estabelecido em
relação à SEC, uma sociedade limitada, mas não em relação à Global Nordeste, como seria necessário. Além
disso, a uniformidade dos destinatários — derivada de sua condição de clientes da SEC e credores da Boi
Gordo — não comprova que tivessem informação suficiente a respeito da Global Nordeste, para que pudessem
tomar sua decisão de investimento.
13. Note-se que o site da Global Nordeste mencionava apenas a Boi Gordo. Ao descrever a Companhia, dizia que
se tratava "de uma empresa de sociedade anônima de capital fechado, constituída pelos investidores da FRBG
S.A., que ficaram desprotegidos e desinformados sobre qual caminho tomar e quais alternativas viáveis de
buscar o recebimento de seus créditos". Ao explicar o porquê de sua criação, explicava que a Companhia
"surgiu da necessidade de tomarmos providências urgentes em razão do pedido de concordata impetrado pela
FRBG S.A., em 15.10.2001, lesando milhares de pessoas no Brasil. Foram feitas diversa reuniões entre os
investidores de Fortaleza para avaliarmos as propostas que haviam na ocasião, as quais eram: Associações,
propostas individuais e de grupos de investidores através de advogados, além da proposta de conversão dos
créditos por ações da FRBG S.A. A Global Nordeste surgiu da soma das vantagens destas propostas, tais como:
poder aglutinador das associações, competência jurídica dos advogados e modelo de gestão participativa das
S.A. Ou seja, a Global Nordeste procurou oferecer ao acionista proteção necessária dentro de um plano realista,
com baixos custos jurídicos e operacionais, mantendo uma estrutura de comunicação e avaliação constante de
propostas que surjam no mercado".
6/9

14. Acresça-se a isso que, embora o total de recursos captados, bem como a aplicação média por acionista, afigure-
se relativamente reduzido (abaixo de R$ 900,00, sem considerar os aportes dos fundadores) trata-se, em sua
totalidade, de investidores de varejo, aparentemente sem qualquer qualificação ou sofisticação financeira que
indicasse a possibilidade de tomada de uma decisão de investimento informada.
15. Ademais, a defesa reconhece que houve ingresso de novos investidores, sem relacionamento comercial prévio
com a SEC, quando da ativação definitiva do site da Global Nordeste. Ainda que isso não tivesse ocorrido, a
adesão anterior daqueles investidores que subscreveram ações da Global Nordeste já enquadraria a oferta
como pública.
16. O fato de a Global Nordeste destacar em seu estatuto, desde sua constituição, e em seu site, desde sua
ativação, sua condição de companhia de capital fechado não afasta a natureza pública da oferta. Havendo
esforço de captação da poupança popular, o emissor não precisa utilizar nem mesmo o tipo societário da
anônima. Adicionalmente, o estatuto social da Global Nordeste era, no mínimo, ambíguo quanto à sua natureza
fechada, como se constata das seguintes disposições, que só fariam sentido e teriam alguma utilidade em se
tratando de companhias abertas:
i. "art. 5o. (...) §3o. A Companhia poderá emitir ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em
ações, sem que assista direito de preferÊncia aos antigos acionistas, consoante disposições contidas no
art. 172 da Lei 6.404/76"17; e
ii. "art. 11. O acionista poderá ser representado nas Assembléias Gerais por procurador constituído a menos
de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado, bem como Instituição
Financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos"18; e
iii. "art. 40. É facultado à companhia suspender temporariamente os serviços de transferência, conversão e
desdobramento de ações, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 dias intercalados durante o ano e
nem por mais de 15 ias consecutivos"19.
17. Considero, portanto, verificadas a ocorrência das violações aos §§ 1o e 2o do art. 4o da Lei 6.404/76, §3o do art.
19 da Lei 6.385/76 e arts., 6o, 7o e 8o da Instrução 13/80. Passo, sem seguida, à individualização das
imputações.
Individualização das imputações
18. A acusação voltou-se contra os indiciados Sérgio Eduardo Chinelato, Augusto César Moreira Ramos e Francisco
Artagnam de Aragão Matos eram, respectivamente, Diretor Presidente, Presidente do Conselho de
Administração e Diretor Financeiro da Global Nordeste. Além das responsabilidades legais respectivas,
competia, de acordo com o estatuto da Companhia:
i. ao primeiro, a representação da sociedade em juízo e a execução das deliberações do Conselho de
Administração;
ii. ao segundo, fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração, dentre as quais se incluía a
competência para deliberar a emissão de novas ações, uma vez que a Companhia estava sujeita ao
regime de capital autorizado; e
iii. ao terceiro, desempenhar funções de coordenação de atividades ligadas ao planejamento estratégico e
financeiro da Companhia, que envolveriam a análise das alternativas de financiamento de suas
atividades.
19. Essas atribuições estatutárias conferidas aos administradores são um primeiro indício de sua responsabilidade
pelos ilícitos ocorridos. Para complementá-las, cumpre analisar a conduta concreta de cada um dos indiciados.
Verifica-se pelos autos que:
i. todos os indiciados estiveram entre os fundadores da Companhia, tendo sido, já àquele momento, eleitos
para seus respectivos cargos estatutários. No ato de constituição da sociedade, os presentes "elegeram
por aclamação o fundador Sr. Augusto César Moreira Ramos (...) para Presidente da Assembléia, (...) que
convocou a mim, Sérgio Eduardo Chinelatto (...) para secretário";
7/9

ii. consta também da ata que os presentes eram "já conhecedores dos motivos que levaram à constituição
de uma S.A. de participação, por ser a forma mais democrática e objetiva de todos os presentes
participarem do desenvolvimento econômico e social, na geração de novos negócios e empregos (...)"; e
iii. O indiciado Sérgio Eduardo Chinelatto comparecer como representante da SEC no Contrato de
Representação Comercial firmado com a Boi Gordo.
Conclusão
20. Por tais razões, meu voto é pela aplicação das seguintes penalidades aos indiciados:
i. à Global Nordeste, a pena de multa pecuniária de R$ 30.537,36, equivalente 20% do valor da distribuição
irregular, com fundamento no art. 11, §3o, inc. II da Lei 6.385/76; e
ii. a Sérgio Eduardo Chinelato, Francisco Artagnam de Aragão Matos e Augusto César Moreira Ramos de
Vasconcelos, a pena de multa pecuniária individual de R$ 15.268,62, equivalente a 10% do valor da distribuição
irregular, com fundamento no art. 11, §3o, inc. II da Lei 6.385/76.
1. Esclareço que na fixação das penalidades acima propostas considerei, além da gravidade do ilícito, o fato,
comprovado pelo relatório de inspeção existente nos autos, de que as condutas tidas por irregulares cessaram
depois da edição da Deliberação 446, que determinou a suspensão das atividades da Global Nordeste.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 As páginas do site, que já não está no ar, foram impressas e encontram-se acostadas às fls. 01/39.
2 Entretanto, a SRE elenca as seguintes diferenças entre a atividade da Global Brasil e a da Global Nordeste: (a) quanto à forma de integralização das ações, no caso da Global Brasil ela
ocorreria mediante cessão, em permuta por ações preferenciais de sua emissão, dos créditos representados pelos CIC emitidos pela Boi Gordo (no caso de a sociedade ter êxito) acrescida ainda
da subscrição imediata de ações ordinárias, em quantia equivalente a 2,5% dos créditos cedidos; (b) a Global Brasil, ao contrário da Global Nordeste, contestou a determinação de cessação de
atividades ordenada pela Deliberação; e (c) a Global Brasil requereu o registro de companhia aberta e o de emissão pública de ações, o que não foi feito pela Global Nordeste.
3 O subscrito era, portanto, de R$ 152.686,82, incluindo os aportes feitos pelos fundadores, dos quais R$ 105.839,91 já integralizados.
4 Atualmente, o site não mais existe sendo que consta dos autos menção da SRE de que tentou acessar o site em 02.02.2005, tendo constatado que ele se achava inoperante, sugerindo que a companhia não estaria mais buscando novos acionistas
publicamente, por meio da internet.
5 "Art. 4o. Para efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos À negociação no mercado de valores mobiliários. §1o. Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem
ser negociados no mercado de valores mobiliários. §2o. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários"
6 "Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) §3o. Caracterizam a emissão pública: I – a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II – a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou
corretores; III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação"
7 "Art. 6o. A constituição a companhia por subscrição pública ou a distribuição de ações junto ao público, decorrente de aumento de capital, dependem de prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários". "Art. 7o. Considera-se pública a subscrição de ações ofertadas mediante: I – a utilização de listas ou boletins de subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II – a procura de novos subscritores não acionistas por meio de empregados, administradores ou através de pessoas físicas ou jurídicas
integrantes ou não do sistema de distribuição de valores mobiliários; III – a negociação de ações mediante subscrição pública só pode ser efetuada no mercado com intermediação das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários". "Art. 8o. A distribuição de ações mediante subscrição pública só pode ser efetuada no mercado com intermediação das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários"
.
8 "Art. 26 – Compete ao Diretor Presidente: (a) representar a sociedade em juízo, cabendo-lhe privativamente, receber a citação inicial, podendo delegar os poderes de representação a outro Diretor, que, por sua vez, poderá, para esse fim, nomear prepostos;
(...) (d) adotar todas as providÊncias adequadas à fiel execução das deliberações do Conselho de Administração"
9 "Art. 5o. (...) §2o Por deliberação do Conselho de Administração o capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, pela emissão de até 1.000.000.000.000 (hum trilhão de ações ordinárias. Caberá ao Conselho de Administração indicar o número de ações a serem emitidas, o prazo para exercício do direito de preferência, se houver, e, ainda, o preço de emissão de cada e as condições e prazo de integralização." "Art. 20. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(...) (c) assinar os atos aprovados pelo Conselho de Administração e fazer cumprir suas decisões"
.
10 "Art. 27. Compete ao Diretor Financeiro, além das atribuições específicas que lhe forem conferidas pelo Diretor Presidente: (a) auxiliá-lo no exercício de suas funções; (b) substituí-lo em seus impedimentos ocasionais; (c) coordenar as atividades ligadas ao planejamento estratégico."
11 "Art. 44. É facultado à sociedade suspender temporariamente os serviços de transferência, conversão e desdobramento de ações, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 dias intercalados durante o ano e nem por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo único. No caso da empresa obter registro para negociar seus títulos em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, o exercício das suspensões constantes deste artigo deverá ser comunicado àqueles órgãos e publicado em anúncios aos acionistas, com uma antecedência de 15 dias. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência de ações negociadas em bolsa ou no mercado de balcão organizado, anteriormente ao período de suspensão".
12 "Art. 2o. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei:
(...) "IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros."
13 Veja-se a respeito o voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, Relator do Processo CVM RJ 2003/0449, julgado pelo Colegiado em 28.08.2003.
14 O art. 37 da Instrução 13/80 determinava a aplicação das normas ali previstas à oferta pública dos demais valores mobiliários, uma vez que a maior parte de seus dispositivos, como também era o caso do
caput do art. 7o, referia-se especificamente às ações.
15 Muito recentemente, a interpretação ampla do conceito de oferta pública tem sido alvo de críticas em alguns países:
"As has been seen, the definition (...) is extremely broad and catches not just contractual offers, but communications to persons in any form presenting sufficient information on the terms of the offer to enable an investor to decide to purchase or subscribe the securities. The practical effect of this change is to introduce greater uncertainty into the law of certain countries. (...) Indeed, the definition is so wide that the United Kingdom in implementing the PD [Prospectus Directive], provided an exemption from the requirement for the production of a prospectus for those posting bid prices on the stock exchange. The necessary implication is that, but for this provision, posting prices on the exchange would require the prior publication of a prospectus by the person doing it. Fortunately, the draftsman realized in time that such a requirement would lead to the closure of the exchanges in the United Kingdom".
"Developments in the U.K", p. 253. Nos Estados Unidor, por seu turno, a interpretação do conceito de securities experimentou tamanho alargamento que, mais recentemente, tem sido reduzido no sentido de se resgatar os atributos essenciais do título.
16 "O conceito de ‘security’ no direito norte-americano e o conceito análogo do direito brasileiro’, in Direito Comercial, São Paulo, José Bushatsky, 1976, pp, 241 e 242.
17 "Art. 172. O estatuto da companhia aberta que contiver autorização para o aumento do capital pode prever a emissão, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o § 4o do art. 171, de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante: (...)"
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro
de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro de
2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela Diretora Maria Helena de Santana, na Sessão de Julgamento do dia 12 de dezembro de
2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
8/9

Diretora
9/9